Tribunal: TJES
Processo: 5011140-06.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011140-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA REGINA BARBOZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO DO §2º. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALBA REGINA BARBOZA
em face do acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo o acórdão que julgou o recurso inominado em seus próprios termos, bem como condenou a embargante ao pagamento de multa previsto no art. 1.026 do CDC.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido padece de contradição, na medida em que, na fundamentação, determinou
a aplicação de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC; e, no dispositivo, condenou a embargante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC.

É o sucinto relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No caso em apreço, reconheço a contradição do acórdão.

Em análise do acórdão recorrido, verifico, de fato, que a fundamentação determina a aplicação da multa no percentual de 1% com fundamento no a
rt. 1.026, § 2º, do CPC, enquanto o dispositivo determina o pagamento da multa em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §3º do CPC.

Considerando que aqueles aclaratórios foram originalmente opostos em face do acórdão que julgou o recurso inominado, deve ser aplicada, na oportunidade, o disposto no §2 do art. 1.026, e não no §3º, razão pela qual o dispositivo deve passar a ter a seguinte redação:

“Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.”

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
para, integrar o acordão de ID 19165619 fazendo constar, na parte dispositiva, a seguinte redação:
“Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.”

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)